Tribunal: TJBA
Processo: 8013610-26.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013610-26.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUESIA MACEDO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. CURSO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÕES CNE/CES Nº 01/2022 E Nº 02/2024. REVALIDA. SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DOS IMPETRANTES. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), visando obrigar a análise documental de diplomas de medicina obtidos no exterior, pelo rito da tramitação simplificada, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022. Sentença
que não concedeu a segurança pretendida, informando não
vislumbra
r
violação a direito líquido e certo do
s
impetrante
s
.

2. Apelação interposta pelos impetrantes, sustentando a inaplicabilidade da Resolução nº 02/2024 e a obrigatoriedade da tramitação simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina perante universidade pública estadual, à luz das Resoluções CNE/CES nº 01/2022 e nº 02/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. I
n casu, o
s apelantes não comprovaram que atendem aos requisitos da tramitação simplificada
ou que
UESC tenha revalidado diplomas da mesma instituição estrangeira no período exigido.

5. O art. 9º, § 4º, da resolução nº 02/2024 exclui os diplomas de medicina da tramitação simplificada.

6. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988, permite às instituições estabelecer critérios próprios para revalidação de diplomas, conforme jurisprudência consolidada e Tema repetitivo 599, do STJ.

7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido certo, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.